Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de penhora das cotas sociais do agravado/executado.
2. Discute-se a viabilidade da penhora de cotas sociais, conforme previsto no artigo 835, IX, do CPC, e sua aplicação restrita à falta de outros bens suficientes para quitar a dívida.
3. A legislação permite a penhora de cotas sociais, mas apenas em casos nos quais não haja outros bens do devedor capazes de satisfazer o débito, em respeito ao princípio da menor onerosidade, estabelecido no artigo 805 do CPC. 3.1. Precedente: “A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, e é possível caso insuficiente a penhora de outros bens do devedor.” (07179807820228070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 23/9/2022).
4. No caso concreto, foi expedida carta precatória para penhora dos dividendos do agravado, sendo prudente aguardar seu retorno antes de autorizar medidas mais rigorosas.
5. Sem comprovação de insuficiência dos bens penhorados, a penhora das cotas sociais não se justifica neste estágio do processo.
6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.